Tribunal: STF
Processo: HC 238342
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar nos autos do habeas corpus nº 893.402.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “30 [trinta] tijolos de ‘maconha’, com peso líquido de 741 g [setecentos e quarenta e um gramas], 10 [dez] tijolos de ‘maconha’, com peso líquido de 8,014 kg [oito quilogramas e quatorze gramas], 15 [quinze] porções de 'crack', com peso líquido de 8,28 g [oito gramas e vinte e oito centigramas] e 01 [uma] porção de 'crack', com peso líquido de 495,33 g [quatrocentos e noventa e cinco gramas e trinta e três centigramas]”. A prisão preventiva foi mantida na sentença.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para absolver o paciente quanto ao crime de associação para o tráfico e redimensionar a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.



    Contra a manutenção da preventiva, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Argumenta que “quando o agente, preso preventivo, é processado e condenado a regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o fechado, não há proporcionalidade entre a sanção em concreto e a medida cautelar aplicada”. Alega, nesse sentido, “a incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime semiaberto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer-se: 



    a) seja expedido o contramandado de prisão em favor do paciente, haja vista que tal medida se mostra desproporcional ao caso em concreto e está em desacordo com a jurisprudência tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto deste Excelso Supremo Tribunal Federal; 



    b) Por se tratar de processo virtual, não há imprescindibilidade de requisitar informações à Autoridade Coatora, e após manifestação do Parquet, pela concessão da ordem, com a devida modificação do regime inicial de cumprimento de pena do Paciente;



    c) subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º).”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente